Tribunal: TJMT
Processo: 0002191-07.2006.8.11.0008
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002191-07.2006.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0931-81 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), EXPEDITO ELIZEU DE LIMA - CPF: 091.010.121-34 (APELADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA - FALECIMENTO DO EXECUTADO NO CURSO DO PROCESSO - PARTE AUTORA QUE NÃO REALIZA DILIGÊNCIAS PARA REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO - DEMANDA QUE SE PROLONGA INDEFINIDAMENTE - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ART. 485, IV DO CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Verificada a inércia da parte autora em atender às intimações judiciais e providenciar a regularização do polo passivo da ação, é de se manter a sentença de extinção do feito, máxime porque a parte autora faz com que a demanda se prolongue indefinidamente.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 0002191-07.2006.8.11.0008

Apelante
: Banco do Brasil S.A.

Apelado
: Expedito Elizeu de Lima

1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres

RELATÓRIO

Apelação de
Banco do Brasil S.A.

Ação
:
Execução de Título Extrajudicial, movida em desfavor de
Expedito Elizeu de Lima
.

Sentença
:
julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em razão da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do artigo 485, IV, do CPC.

Apelação
(Id. 142898722 - Pág. 276): Defende a reforma da sentença, porque alega que não lhe foi oportunizada a devida manifestação nos autos e se trata de decisão surpresa.

Sustenta a impossibilidade da extinção da ação sem a prévia intimação pessoal do credor para dar prosseguimento ao feito.

Alega que o executado deixou 12 herdeiros, o que dificultou demasiado a localização de todos pelo exequente.

Afirma que conseguiu localizar a cônjuge,
Maria Ana de Lima
, e a herdeira
Edineia Ana de Lima
, para representarem o Espólio no polo passivo, sem a necessidade de habilitação de todos os herdeiros.

Assevera que a ausência de habilitação e qualificação de todos os herdeiros não retira os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, porque há possibilidade de prosseguimento regular do feito apenas com a indicação e habilitação aos autos da administradora provisória dos bens deixados pelo devedor falecido.

Prequestiona a matéria e pugna pelo provimento do recurso, para que retornem os autos à origem para regular processamento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação nº 0002191-07.2006.8.11.0008

Apelante
: Banco do Brasil S.A.

Apelado
: Expedito Elizeu de Lima

1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres

V O T O

Apelação de
Banco do Brasil S.A.
contra sentença que julgou extinta, sem resolução de mérito, a Ação de Execução de Título Extrajudicial, movida em desfavor de
Expedito Elizeu de Lima
, em razão da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do artigo 485, IV, do CPC.

A controvérsia está em saber se é caso de afastar a sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito.

Verifica-se que a presente execução foi proposta em 04.09.2006 (Id. 142898722 - Pág. 112) e tem como objeto a cobrança de R$ 39.347,46, referente à Cédula Rural Pignoratícia nº 97/01019-7, firmada entre as partes em 27.05.1997 (Id. 142898722 - Pág. 118).

O executado faleceu no curso do processo, em 22.11.2007, conforme Certidão de Óbito de Id. 142898722 - Pág. 169.

Na sequência, houve a suspensão do feito e oportunizou-se ao exequente promover a regularização processual do polo passivo em 23.08.2010 (Id. 142898722 - Pág. 175).

Em que pese tenha se manifestado nos autos por algumas vezes, o exequente deixou de regularizar o polo passivo da demanda e se limitou a requerer suspensões processuais reiteradamente.

Sobreveio sentença de extinção (Id. 142898722 - Pág. 271).

Pois bem. De notar-se que a ação foi extinta, nos moldes do artigo 485, IV do CPC, em razão de ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, em razão de ter sido perpetuada demanda, sem regularização do polo passivo da ação, como se lê:

“(...) Tratam os autos de ação de execução, ajuizada em 2006.

Com efeito, analisando os autos, constata-se que o executado faleceu no curso do processo, em 22/11/2007.

Inobstante o óbito ter sido noticiado nos autos somente em 05/04/2010, após a tentativa de citação da curadora nomeada ao executado, determinou a suspensão do processo, e OPORTUNIZOU-SE AO EXEQUENTE PROMOVER A REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL DO POLO PASSIVO DESDE 23 DE AGOSTO DE 2010, sendo que desde então o exequente tem se negligenciado no feito, não promovendo as diligencias efetivas para o fiel cumprimento da ordem.

Anote-se que o exequente se limitou, frisa-se, após uma década de desídia, a apresentar manifestação requerendo a penhora online em contas bancárias (p. 137/138 dos autos físicos), ou seja, providencia totalmente incabível no presente feito, pois sequer citado o executado, tampouco regularizada a representação processual do espólio, porquanto ausente a triangularização processual. Não é só isso, a penhora é totalmente inócua em vista do falecimento do executado e inexistência de conta bancária.

Cumpre registrar que o exequente, posteriormente, apresentou manifestação indicando somente um herdeiro em 05/05/2021, enquanto a certidão de óbito juntada indica que o executado, ora falecido, deixou 12 (doze) filhos.

Ou seja, O EXEQUENTE QUEDOU-SE INERTE POR APROXIMADAMENTE 11 (ONZE) ANOS, não informando a existência de inventário em curso, de indicar inventariante (art. 75, VII, do CPC) ou administrador provisório do acervo hereditário (art. 613 do CPC), mesmo alegando que assim faria, e realizando diversos pedidos de suspensão e dilação de prazo.

Ora, pelo pedido formulado pelo exequente, nota-se que não obstante negligenciar esta execução pelo prazo superior a 11 (onze) anos, o exequente requer a transferência da ordem que lhe foi dada – e que lhe incumbe, ao próprio herdeiro sucessor do executado.

Dito isso, consigno que o artigo 110 do CPC dispõe que mesmo não havendo inventariante, o executado deve ser substituído pela totalidade dos sucessores, ou seu espólio, o que não ocorreu nos autos.

Porquanto, reputo ausência os pressupostos de existência ou de desenvolvimento válido e regular do processo (...)”.

De fato, ao que se percebe, a demanda tem se estendido ao longo de aproximadamente dezesseis anos, sem que a instituição bancária realize diligências para regularizar o polo passivo da ação.

Por outro lado, vale dizer que não se aplica a exigência de intimação pessoal prevista no §1º do artigo 485, porquanto se trata de providência necessária para a extinção com outros fundamentos (incisos II e III).

Dessa forma, apesar das alegações apresentadas pelo banco, também não está caracterizada a ocorrência de decisão surpresa.

Dessa forma, não se mostra possível a reforma da sentença de extinção do feito, sem resolução de mérito.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE APLICOU O EFEITO TRANSLATIVO E JULGOU EXTINTA A AÇÃO NA ORIGEM – PRELIMINAR DE NULIDADE POR DECISÃO SURPRESA – REJEIÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO COMPROVADA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO DEVEDOR REFERENTE PARCELA ANTERIOR À COBRADA NOS AUTOS E JÁ QUITADA AO TEMPO DA PROPOSITURA DA AÇÃO – FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – APLICAÇÃO DO EFEITO TRANSLATIVO – PROCESSO EXTINTO, NOS TERMOS DO ART. 485, IV, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Para o reconhecimento de eventual nulidade por ofensa ao art. 10 do Código de Processo Civil, é imprescindível que o juízo decida com base em fato ou circunstância que não eram do conhecimento da parte, o que não se verifica no caso concreto, na medida que o não preenchimento dos requisitos de admissibilidade da ação foi embasada nos documentos acostados aos autos pela própria parte; ou seja, se ela própria os trouxe, não pode, agora, falar em surpresa.
(...)” (N.U 1009803-41.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 20/09/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - CITAÇÃO DO RÉU NÃO REALIZADA - EXTINÇÃO DA LIDE - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL - ART. 485, IV, DO CPC - INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA - DESNECESSIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.
“A falta de citação do réu, (...) configura ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, ensejando sua extinção sem exame do mérito, hipótese que prescinde de prévia intimação pessoal do autor” (AgRg no REsp 1302160/DF).”
(TJMT, 0002145-66.2012.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 12/11/2021).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022